Tribunal: TJDFT
Processo: 0732699-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0732699-65.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ANTONIO DE SOUZA MORAES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face da decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, que, nos autos da ação cominatória proposta por ANTONIO DE SOUZA MORAES contra o agravante, deferiu, em parte, a tutela de urgência para determinar ao Distrito Federal o fornecimento da medicação PIRFENIDONA 267mg, pelo prazo inicial de seis meses. O agravante suscita preliminar de incompetência do Juízo para processar e examinar a causa, diante da competência exclusiva da União para integrar o polo passivo da demanda. Aduz que a autorização para dispensação de novos medicamentos pelo SUS é competência que somente pode ser exercida pela União, por força da Lei n. 8.080/90, de modo que a decisão sobre a incorporação deve ser discutida com o ente competente. No mérito, afirma que o pleito por remédios e tratamento ainda não incorporados ao SUS, dependem da demonstração da ineficácia dos tratamentos previstos em protocolos do SUS para a enfermidade. Aponta que não há qualquer prova ou demonstração nos autos de que a aplicação dos fármacos disponibilizados pelo SUS não sejam efetivos ou menos eficazes do que o postulado, ônus do qual o agravado não se desincumbiu. Acrescenta que nas ações individuais que buscam o fornecimento de medicamentos não incorporados em atos normativos do Sistema Único de Saúde SUS, desde que não haja decisão do Ministério da Saúde contrária a respectiva incorporação, devem ser observados cumulativamente os requisitos estabelecidos pelo STJ, no julgamento do REsp n. 1.657.156, que, no caso, não estão presentes. Requer a antecipação da tutela recursal para suspender a liminar concedida na decisão agravada; ao final, postula o provimento do recurso para anular a decisão impugnada. É a síntese do necessário. DECIDO No agravo de instrumento, consoante dicção trazida no Código de Processo Civil, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). O art. 995 do Código de Processo Civil, estabelece que a concessão de efeito suspensivo ao recurso restringe-se aos casos em que a imediata produção dos efeitos da decisão possa trazer risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Feitas essas considerações, em que pese os argumentos veiculados nas razões recursais, verifica-se que os citados pressupostos legais não se mostram evidentes. Entende o agravante que a decisão de primeiro grau merece ser liminarmente suspensa para obstar a determinação de fornecimento do fármaco pleiteado pela parte autora, uma vez que não houve prova de que os medicamentos ofertados pelo SUS sejam ineficazes para o quadro clínico do requerente e, em última análise, não foram demonstrados os requisitos estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça por ocasião do Julgamento do REsp n. 1.657.156. A decisão recorrida restou assim fundamentada, verbis: A antecipação de tutela foi negada, sem prejuízo de reanálise após a Nota Técnica do NATJUS. Foi anexada aos autos Nota Técnica, ID 135955497, favorável com ressalvas à demanda. O Ministério Público manifestou-se pela concessão do pedido de tutela de urgência, ID 136010455. O Superior Tribunal de Justiça, em precedente vinculante consagrado no TEMA 106/STJ, definiu a exigência de quatro requisitos cumulativos para a concessão do fármaco não padronizado pelo SUS: imprescindibilidade do tratamento, ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS para tratamento da moléstia, incapacidade financeira (necessidade) e registro da medicação na ANVISA. 1o) Da imprescindibilidade do tratamento O médico pneumologista Jefferson Fontinele e Silva, CRM-DF 13126, atestou no relatório ID 130093797, quanto à imprescindibilidade do medicamento prescrito: "(...) É o único tratamento existente. (...) Paciente com doença em progressão. (...) Risco de incapacidade permanente e morte." 2o) Da ineficácia dos fármacos ofertados pelo SUS Indica, também, que inexiste medicamento com atividade terapêutica similar oferecido pelo SUS. Ademais, em Nota Técnica datada de 06/09/2022, após analisar todo o histórico do paciente e os tratamentos a que foi submetido, o NATJUS/TJDFT concluiu que a demanda pelo medicamento é justificada com ressalvas, ID 135955497, tecendo as seguintes considerações: “Após análise dos relatórios e exames médicos anexados ao processo, da literatura médica pertinente sobre o tema e das recomendações das agências de incorporação de tecnologias em saúde nacionais e internacionais, este NATJUS tece os seguintes comentários: a) As evidências científicas atuais mostram que os antifibróticos (nintedanibe ou pirfenidona) podem retardar a ritmo de evolução da FPI, embora não tenham potencial de curá-la ou de reverter as lesões pulmonares já instaladas (vide item 3.4 e 3.5); b) Não há evidências científicas de que o nintedanibe seja melhor do que a pirfenidona no tratamento da FPI, e vice-versa (vide item 3.6); c) Tanto a pirfenidona como o nintedanibe deverão ser usados por longos períodos no tratamento da FPI, sendo o custo da terapia com essas medicações muito elevado (vide item 2.13); d) A CONITEC recomendou pela não incorporação do nintedanibe e da pirfenidona no SUS por considerá-las medicações não custo-efetivas (vide item 5.1 e 5.2). As agências de incorporação de tecnologias em saúde inglesa e canadense as recomendam como tratamento da FPI somente para os casos leves a moderados (CVF entre 50 e 80%), condicionando essa recomendação à redução nos preços desses medicamentos pelos laboratórios fabricantes (vide itens 5.3 e 5.4). O Requerente, por ter FPI e CVF de 63% do predito (doença de gravidade leve a moderada), teria indicação de antifibróticos de acordo com essas agências internacionais; e) O médico assistente prescreveu para o Requerente o nintedanibe OU a pirfenidona, ficando a critério do Estado a escolha da dispensação de acordo com sua conveniência. Diante do que foi acima exposto, este NATJUS considera a demanda pelo nintedanibe ou pela pirfenidona como JUSTIFICADA COM RESSALVAS. Ressalta-se que o custo anual do tratamento com a pirfenidona (R$ 204.949,68) é significativamente inferior ao do nintedanibe (R$ 321.069,84) e que não há evidências na literatura médica de que um desses fármacos seja superior ao outro no tratamento da FPI (vide itens 2.13 e 3.6). Salienta-se que este NATJUS não fez a avaliação de custo-efetividade dos medicamentos demandados. O Ministério da Saúde, por meio do seu órgão consultivo, a CONITEC, fez essa avaliação e não considerou o nintedanibe e a pirfenidona medicamentos custo-efetivos para a realidade da saúde pública brasileira, recomendando, portanto, a não incorporação deles no SUS (vide item 5). Diante de demandas por medicamentos que a CONITEC considera como não custo-efetivos para a realidade brasileira, este NATJUS busca também orientações nas recomendações de agências de incorporação de tecnologias em saúde de outros países, em especial daqueles que também tenham medicina custeada por recursos públicos (vide item 6). ” (grifei) 3o) Da incapacidade financeira: A parte autora é beneficiária da justiça gratuita. Assim, estimo comprovada sua hipossuficiência para o custeio do tratamento. 4o) Da exigência de registro na ANVISA: De acordo com a citada Nota Técnica o medicamento é registrado na ANVISA. Assim, em juízo de cognição sumária, estão satisfeitas as exigências para o fornecimento da medicação não padronizada pelo SUS, conforme TEMA 106/STJ. Por outro lado, o artigo 300 do CPC prevê os seguintes requisitos para a concessão da tutela de urgência: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese sob análise, os fundamentos apresentados pela parte autora são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, ante os documentos médicos juntados com a inicial e a nota técnica elaborada pelo setor de apoio. Caracterizado, portanto, o primeiro requisito. Ademais, também está presente a urgência da tutela, tendo em vista que, de acordo com o já citado relatório médico, “(...) há risco de incapacidade permanente e morte". Por fim, cumpre ressaltar que em demandas semelhantes este Juízo concedeu a tutela antecipada, porquanto, apesar do custo do tratamento, os antifibróticos constituem a única opção disponível para os pacientes portadores de fibrose pulmonar idiopática e o relatório da CONITEC foi elaborado há 04 anos, em outubro de 2018. Ademais, a SES/DF passou a adquirir a medicação PIRFENIDONA para cumprimento das determinações judiciais, o que certamente implica redução considerável do custo do tratamento. 2 _ Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, para determinar ao DISTRITO FEDERAL que forneça à parte autora o medicamento pirfenidona, PELO PRAZO INICIAL DE SEIS MESES. A primeira dose do medicamento deverá ser fornecida no prazo de 20 (vinte) dias úteis, já computada a dobra legal. 2.1 _ Decorrido o prazo inicial de 06 meses, a contar do fornecimento da primeira dose do medicamento, A CONTINUIDADE DO TRATAMENTO FICA CONDICIONADA À APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIO MÉDICO, a ser elaborado pelo médico assistente, atestando A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO E A INEXISTÊNCIA DE MEDICAMENTO SIMILAR PADRONIZADO PELO SUS. 2.1.1 _ Referido relatório deverá ser submetido à análise do NATJUS para avaliação quanto à imprescindibilidade da continuidade do tratamento e à inexistência de medicamento com atividade terapêutica similar padronizado pelo SUS. 2.1.2 _ Caso o NATJUS se manifeste de forma favorável à continuidade do tratamento, semestralmente deverão ser apresentados novos relatórios pelo médico assistente, que também serão submetidos à análise do NATJUS. Consoante entendimento sufragado no Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo 106), a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: I - Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; II - incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; III - existência de registro na ANVISA do medicamento. A Nota técnica produzida pelo Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário - NATJUS (ID 135955497) concluiu que a demanda pela medicação é justificada com ressalvas. O documento salientou que a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS – CONITEC recomendou pela não incorporação das opções de medicamentos prescritos pelo médico assistente por considerá-las não custo-efetivas. Todavia, apontou que “as agências de incorporação de tecnologias em saúde inglesa e canadense as recomendam como tratamento da FPI somente para os casos leves a moderados (CVF entre 50 e 80%), condicionando essa recomendação à redução nos preços desses medicamentos pelos laboratórios fabricantes (vide itens 5.3 e 5.4). O Requerente, por ter FPI e CVF de 63% do predito (doença de gravidade leve a moderada), teria indicação de antifibróticos de acordo com essas agências internacionais”. O relatório médico juntado aos autos (ID 130093797 – fls. 5) atestou a imprescindibilidade do medicamento para o autor: “paciente com doença pulmonar fibrosante, sem resposta a tratamento disponível no SUS, com sinais de progressão, e risco de incapacidade permanente e morte”. Nessas circunstâncias, em análise superficial, verifica-se que os elementos dos autos corroboram o preenchimento dos requisitos estipulados pelo Superior Tribunal de Justiça/STJ, na medida em que o medicamento PIRFENIDONA possui registro na ANVISA (ID 130093797 – fls. 11), o paciente não possui condições financeiras para arcar com o custo do medicamento prescrito (ID 130093796), além de o pedido encontrar-se instruído com relatório médico indicando a necessidade do uso do fármaco em questão, bem como a ineficácia das opções padronizadas no SUS (ID 130093797 – fls. 1/7). Assim, observa-se não haver probabilidade ao direito vindicado pelo agravante. Além disso, o risco ao resultado útil do processo ou perigo de dano se revela de maneira inversa, porquanto milita em favor da parte agravada, que demonstrou a imprescindibilidade do fármaco para a estabilização da doença que o acomete. Pelo exposto, ausentes os requisitos para a concessão de efeito suspensivo ao recurso, INDEFIRO o pedido liminar. Ao agravado para, querendo, apresentar suas contrarrazões, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC), manifestando-se explicitamente acerca da preliminar suscitada pelo Distrito Federal. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 3 de outubro de 2022. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator